Tribunal: TJSP
Processo: 0008123-89.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais envolvendo responsabilidade civil do Estado – Choque entre veículo e animal ocorrido no leito de rolamento de via pública, administrada pela ré, autarquia de serviço público – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Apelação Cível – Acidente de veículo – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais envolvendo responsabilidade civil do Estado – Choque entre veículo e animal ocorrido no leito de rolamento de via pública, administrada pela ré, autarquia de serviço público – Competência definida em razão da matéria objeto da demanda, que envolve a responsabilidade civil do Estado, com fundamento na deficiência ou falta do serviço público – Inteligência dos arts. 3o, I.7, e 5o, III.15, da Resolução TJSP no 623/2013 – Enunciado da Súmula no 165: 'Compete à Seção de Direito Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público.' Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 1a Câmara de Direito Público."